Tribunal: TJSP
Processo: 1515676-45.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Estelionato – Sentença declarando extinta a punibilidade com fundamento no art. 89, §5o, da Lei no 9.099/95 – Recurso do Ministério Público buscando a reforma da r. decisão, para que ela seja anulada, e o feito tenha prosseguimento.
Suspensão condicional do processo – Prorrogação – Possibilidade – Réus que não cumpriram com todas as obrigações que lhes foram

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Estelionato – Sentença declarando extinta a punibilidade com fundamento no art. 89, §5o, da Lei no 9.099/95 – Recurso do Ministério Público buscando a reforma da r. decisão, para que ela seja anulada, e o feito tenha prosseguimento.
Suspensão condicional do processo – Prorrogação – Possibilidade – Réus que não cumpriram com todas as obrigações que lhes foram impostas – Apesar de não haver culpa por parte dos acusados em razão da Pandemia do Coronavírus, não se mostra razoável que, sem o cumprimento de todas as condições, sejam eles beneficiados com a extinção da punibilidade – Decisão que declarou extinta a punibilidade anulada – Prosseguimento do feito de rigor – Recurso Ministerial provido.